Tribunal: STF
Processo: RE 91142
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-09-17
Data de publicação: 1985-09-17

Ementa:
CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. LEI MUNICIPAL CRIANDO ESTAÇÃO
RODOVIARIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 280.
FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DOS ARTS. 82, INC-III, 460, 480 E 481
DO COD. PROC. CIVIL, E 31 DO DEC.-FEDERAL N. 68.961/71.
APLICAÇÃO DAS SUMULAS 282 E 356. DISSIDIO JURISPRUDENCIAL NÃO
COMPROVADO.
ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART-167, INC-II, DA CONSTITUIÇÃO DA
REPUBLICA. O CRITÉRIO PARA A FIXAÇÃO DA TARIFA DEVE LEVAR EM CONTA
A JUSTA REMUNERAÇÃO DO CAPITAL, PERMITIR O MELHORAMENTO E A
EXPANSAO DOS SERVIÇOS, DE MODO A ASSEGURAR O EQUILIBRIO
ECONOMICO-FINANCEIRO. ALIAS, O PREÇO DESDE QUE DISPOSTO EM LEI, PODE
SER FIXADO POR ATO ADMINISTRATIVO. NA ESPÉCIE, O SEU PAGAMENTO
INCIDE, A FINAL, NOS USUARIOS.
ENTRETANTO, MESMO QUE ASSIM NÃO O FOSSE, E DE SE CONSIDERAR QUE A
LEI MUNICIPAL CRIOU UMA FORMA DAS EMPRESAS SE RESSARCIREM, AO
DETERMINAR QUE ESTAS COBREM, NAS PASSAGENS, A QUANTIA DE CR] 0,30
EM SEU BENEFICIO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.